Tribunal: TJPA
Processo: 0016147-34.2014.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0016147-34.2014.8.14.0006

RECORRENTE: RODRIGO ARAUJO PINHEIRO, RAMON GOMES DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121 § 2º, II E IV, C/C ART. 29, DO CÓDIGO PENAL.

PRELIMINARES

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO PARA OITIVA DE TESTEMUNHA.
INOCORRÊNCIA
.
INGRESSO DA DEFESA CONSTITUÍDA EM DATA BEM ANTERIOR À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, NÃO TENDO A DEFESA SE MANIFESTADO PELO ARROLAMENTO DE TESTEMUNHA, O FAZENDO SOMENTE AO FIM DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, APÓS MAIS DE 08 ANOS DA CITAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA PARA INDICAÇÃO DE TESTEMUNHA PELA DEFESA
.
CORRETA DECISÃO
A QUO
QUE INDEFERIU PEDIDO APRESENTADO DE FORMA INTEMPESTIVA. ADEMAIS, O MAGISTRADO É O DESTINATÁRIO DA PROVA, LHE SENDO PERMITIDO INDEFERIR AQUELAS QUE REPUTAR IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 400, § 1º, DO CPP – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, DE FORMA CONCRETA, DE PREJUÍZO AO RECORRENTE.
PRELIMINAR REJEITADA
.

NULIDADE POR ILEGALIDADE DOS
PRINTS
DE TELA DE
WHATSAP.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
INOCORRÊNCIA
.
APARELHO DE TELEFONIA CELULAR DE PROPRIETÁRIO, VÍTIMA, MORTA, SENDO O TELEFONE ENTREGUE À AUTORIDADE POLICIAL POR SUA MÃE, INTERESSADA NO ESCLARECIMENTO DOS FATOS.

NÃO HÁ QUE SE FALAR EM
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EM NENHUM MOMENTO FOI DEMONSTRADO QUALQUER INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO DA PROVA, OU DE ALTERAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DA CONVERSA DE
WHATSAPP
OBTIDA ATRAVÉS DOS
PRINTS
DA TELA DO APARELHO CELULAR ENTREGUES PELA MÃE DA VÍTIMA.

NULIDADE. DEFEITO DA MÍDIA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
INOCORRÊNCIA
. DEPOIMENTO QUE SE ENCONTRA NA ÍNTEGRA NOS AUTOS, NÃO HAVENDO IMPEDIMENTO À COMPREENSÃO DO QUE RELATADO PELA TESTEMUNHA. SUSPENSÃO DO VÍDEO EM UMA MÍDIA COM CONTINUAÇÃO NA SEGUINTE. AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO, NOS TERMOS DO ART. 563 DO CPP. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÈ SANS GRIEF
(NÃO HÁ NULIDADE SEM PREJUÍZO).

NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS.

INFORMAÇÕES OBTIDAS MEDIANTE TORTURA.
IMPROCEDENTE
.
A MERA ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE TORTURA POR PARTE DOS POLICIAIS, SEM QUALQUER EMBASAMENTO, NÃO É SUFICIENTE A ENSEJAR O RECONHECIMENTO DA ILICITUDE, MORMENTE EM CASOS, COMO O DOS AUTOS, EM QUE O LAUDO PERICIAL ATESTA A INOCORRÊNCIA DE TORTURA E QUE OS FERIMENTOS QUE O RÉU APRESENTA JÁ ESTÃO EM FASE DE CICATRIZAÇÃO. RECORRENE QUE NÃO PRESTOU QUALQUER INFORMAÇÃO REFERENTE AOS FATOS E TAMPOUCO CONFESSOU A AUTORIA.

NULIDADE
DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM
.
INCURSÃO NO MÉRITO DA CAUSA.
REJEITADA
. SENTENÇA DE PRONÚNCIA SEM APROFUNDADA ANÁLISE DE QUESTÕES DE MÉRITO TENDO O MAGISTRADO SOMENTE FIRMADO AS RAZÕES DE SEU CONVENCIMENTO.
PRELIMINARES REJEITADAS
.

MÉRITO

AUSÊNCIA DE PROVAS. PRONÚNCIA BASEADA EM “OUVIR DIZER”.
NÃO PROVIMENTO
.
A PRONÚNCIA, QUE ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, EXIGE SOMENTE O EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, NÃO SE DEMANDANDO OS REQUISITOS DE CERTEZA NECESSÁRIOS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO. HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL, MAIS INDICADA A PRONÚNCIA. O CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI É O JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE O CASO, NA MEDIDA EM QUE NÃO RESTOU CLARAMENTE DEMONSTRADA A INOCÊNCIA DO RECORRENTE. FORTES INDÍCIOS DE QUE FORA O MANDANTE DO CRIME QUE CEIFOU A VIDA DE SUA NAMORADA/COMPANHEIRA. CASO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, PARA QUE POSSA SER MINUCIOSAMENTE ANALISADA E DECIDIDA A DEMANDA.

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO CONFORME O QUE PRECEITUA O ART. 413, § 1º DO CPP.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
RAMON GOMES DOS SANTOS
, contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que o pronunciou como incurso nas sanções penais do artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado).

Relatou a denúncia, ID 16349907,

que no dia 14/11/2014, no período da tarde, na Estrada do 40 Horas, rua Nilson Fialho, em Ananindeua, o recorrente, por intermédio de corréu, Rodrigo Araújo Pinheiro, teria assassinado Laiane Gomes Soares mediante disparos de arma de fogo. a vítima Jonas Ferreira de Oliveira Júnior.

Conforme a denúncia, a vítima, acompanhada por uma adolescente, se dirigiu até o local ao norte declinado em um taxi e ao descer do veículo foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo, falecendo no local, sendo apurado durante as investigações que ela mantinha relacionamento amoroso com o recorrente, que estava custodiado no PEM II,

e que dias antes do crime este tomou conhecimento, por meio de fotos, de que ela estava mantendo relacionamento com um policial militar, conhecido por Pety, já falecido à época do fato.

Relata a denúncia que após saber do relacionamento da vítima com o policial, o recorrente terminou o relacionamento, porém, reatou na véspera do crime, o tendo feito somente para que a vítima não desconfiasse que sua morte já fora determinada.

Que no dia em que se deu o crime, o ora recorrente ligou para a vítima e a mandou ir até o 40 Horas receber determinada quantia em dinheiro de um homem conhecido como Silvinho, pessoa que ainda não identificada, e, sem desconfiar de nada, a vítima convidou a adolescente para lhe acompanhar, se dirigindo em seguida ao local determinado em um taxi, sendo alvejado no momento em que descia do veículo por um homem de alcunha “Xanxão”, ainda não identificado, que em seguida se evadiu do local em uma motocicleta conduzida pelo corréu Rodrigo Pinheiro, sendo a motivação do crime o relacionamento que a vítima mantivera com Pety.

Ouvidos na fase inquisitorial, o ora recorrente, assim como o corréu, negou a autoria delitiva ou mesmo qualquer participação no crime.

Pelos fatos narrados, o Ministério Público denunciou o apelante, assim como o corréu, como incursos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29 do CPB.

Laudo nº 2015.01.000858-TAN, acostado às fls. 19/20, do documento de ID 16349901, atestando que a morte da vítima se deu em razão de hemorragia interna intratorácica devido a feridas perfuro contusas de órgão e estruturas torácicas produzidas por projéteis de arma de fogo.

Às fls. 13/14, do documento de ID 16349902, Laudo nº 2014.01.003046-TRA, relativo à perícia de lesão corporal feita no recorrente.

Em ID 16349910, resposta escrita, pleiteando o não recebimento da denúncia por inépcia.

Em ID 16349911, recebimento da denúncia.

Audiência de instrução, mídia em ID 16349970/83 e 16349987/90, termo em ID 16349986 e 16349994, fls. 15/17, realizada por vídeo conferência em razão da periculosidade do réu, ora recorrente, e pelo fato de estar custodiado na cidade de Catanduvas/PR, tendo este, porém, se recusado a participar da audiência, como certificado às fls. 18, sendo ratificada a revelia do corréu Rodrigo.

Em documento de ID 16350004, designação de audiência com informação de link para acesso.

O ora recorrente, de início, se fez representar por membro da Defensoria Pública, constituindo posteriormente Advogada particular, e, em petição de ID 16350008, constituiu novo Advogado, procuração em documento de ID 16350009.

Edital para intimação do corréu, Rodrigo A. Pinheiro, em ID 16350016 e enviada carta precatória para intimação do recorrente, ID 16350025, mídia em ID 16350027/034, em ID 16350036, documento constando o que restou deliberado em audiência e a informação de que fora indeferido o pedido de oitiva de testemunha realizado pela defesa em razão de superação da fase processual para tanto.

Em ID 16350069, Memoriais ministeriais.

Em ID 16350044, Alegações finais do ora recorrente, alegando ausência de provas suficientes à pronúncia, cerceamento de defesa por não deferimento de pedido para oitiva de testemunha arrolada pela defesa, ilegalidade de provas, nulidade do feito em razão de defeito da mídia contendo o teor da audiência de instrução, nulidade em razão agressão sofrida pelo recorrente e improvimento da denúncia, baseada em “ouvir dizer”, pugnando pela impronúncia.

Alegações finais do corréu, Rodrigo A. Pinho, acostada em documento de ID 16350045.

Em ID 16350050, foi proferida decisão de pronúncia onde, após refutar as preliminares arguidas pelo ora recorrente, foi este pronunciado, sendo determinada sua submissão a julgamento pelo Júri Popular, nos termos da denúncia, e impronunciado o corréu Rodrigo A. Pinho.

Irresignado, o pronunciado, ora recorrente, através de nova Advogada, procuração em documento de ID 16350082, interpôs Recurso em Sentido Estrito
,
ID 16350081,
arguindo, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento para oitiva de testemunha, por ilegalidade das provas, uma vez que baseadas em prints de conversa de celular desconhecido,

que sequer foi periciado, em razão do defeito da mídia da audiência de instrução e julgamento e que impossibilita a compreensão do relato da testemunha, bem como pelos elementos de informação terem sido obtidos mediante agressão do réu, ora recorrente, na fase inquisitorial, configurando indícios de tortura, por excesso de linguagem na pronúncia e falta de fundamentação quanto às qualificadoras do tipo e, quanto ao mérito, impronúncia por falta de provas, alegando que esta se deu com base unicamente em elementos indiciários e em testemunhos de “ouvir dizer”, não havendo qualquer prova corroborada em Juízo, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, ID 16350084, o representante do
Parquet

pugnou pelo não provimento do recurso.

O juízo singular, em sede de juízo de retratação, decisão de ID 16350085, manteve a decisão recorrida e encaminhou os autos a esta Egrégia Corte de Justiça.

Recebidos os autos foi determinado seu envio à Procuradora de Justiça, que, em manifestação de ID 16776286, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
RAMON GOMES DOS SANTOS
, contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que o pronunciou como incurso nas sanções penais do artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado).

O recurso atende os pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade, razão pela qual o conheço e havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINARES

Nulidade por Cerceamento de defesa
– Indeferimento de pedido para oitiva de testemunha

Aduz a defesa, neste primeiro tópico, que padece o feito de nulidade em razão do indeferimento do Juízo ao pedido para oitiva de testemunha, alegando que o recorrente era representado por membro da Defensoria Pública, que não apresentou rol de testemunhas, e que sua transferência para o Presídio Federal de Catanduvas/PR, onde ficou isolado, prejudicou ainda mais a atuação de sua defesa técnica.

Não prospera tal alegação.

Da análise dos autos, observa-se que o ora recorrente foi representado, no início da ação penal, pela Defensoria Pública, tendo esta apresentado sua resposta à acusação, ID 16349910, onde devidamente sustentou suas teses em defesa do acusado.

Inicialmente o recorrente foi transferido ao Presídio Federal de Porto Velho/RO, como se observa do documento de ID 16349967, tendo se negado a participar da audiência ocorrida em 12/05/2017; em 27/11/2017, foi designada audiência para o dia 24/01/2018, porém, a tal data o recorrente já havia sido transferido para o Presídio Federal de Catanduvas/PR, o que ocorreu em 05/12/2017, sendo redesignada para 06/04/2018, na qual foi representado pela Defensoria Pública, termo em ID 16349970, assim como na audiência ocorrida em 24/08/2018, ID 16349977.

Na audiência de 26/10/2018, o recorrente ainda era representado pela Defensoria Pública, que esteve presente ao ato, quando mais uma vez se negou a participar e a responder qualquer pergunta, termo em ID 16349986, sendo ouvidas testemunhas, com anuência da defesa.

Em 01/08/19, a DP tomou ciência da audiência designada para o dia 28/08/19, assim como ratificou a substituição de testemunha requerida pelo MP, tendo comparecido à audiência, que foi redesignada para 22/02/2021.

Observa-se, portanto, que a Defensoria Pública efetivamente atuou na defesa do recorrente, tendo apresentado sua defesa prévia e comparecido a todos os atos processuais para os quais fora intimada, não havendo que se falar em deficiência da defesa, mormente por tal alegação não restar comprovada. Assim, tem-se que a não apresentação do rol de testemunhas pela defesa não configura, necessariamente, em prejuízo do réu, mormente por ter a Defensoria Pública comparecido e atuado em todos os atos para os quais intimada, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica.

Ademais, há nos autos documento, datado de 06/11/2021, onde a atual representante legal do recorrente substabelece os poderes que por procuração lhe foram outorgados, ID 16349994, de onde se deflui que a impetrante já atuava no feito, pelo menos, desde o ano de 2021, data na qual o recorrente já se encontrava no Presídio de Catanduvas/PR, porém, se quedou inerte e não requereu, ainda que intempestivamente, a apresentação de qualquer testemunha, fazendo tal pedido apenas ao fim da instrução processual, em agosto de 2022, ou seja, cerca de pelo menos um ano após sua constituição pelo recorrente e há cerca de 08 anos da apresentação da resposta à acusação, havendo nos autos, ainda, documento de ID 16349997, carta de próprio punho redigida pelo recorrente na qual faz menção ao defensor público, mas não reclama de eventual desídia deste.

Acerca da ausência de ilegalidade em casos como o dos autos é a jurisprudência, veja-se:

Habeas corpus – Homicídio qualificado – Pretendida oitiva de testemunhas arroladas intempestivamente pela defesa – Impossibilidade – Defensor Público que arrolou as mesmas testemunhas que o Ministério Público por ocasião da resposta à acusação –
Ingresso da defesa constituída e pedido de complementação do rol de testemunhas formulado 2 anos e 8 meses após a citação do acusado – Demora injustificada para indicação das testemunhas de defesa
– Correta decisão a quo que indeferiu o rol apresentado de forma intempestiva –
Magistrado que é destinatário da prova, sendo-lhe permitido indeferir aquelas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias – Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP – Preclusão consumativa – Inocorrência de ofensa ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório – Ausência de demonstração, de forma concreta, de prejuízo ao paciente – Precedentes
– Impossibilidade, nesta via, de análise aprofundada do material fático-probatório, a fim de apreciar a imprescindibilidade da oitiva das testemunhas arroladas para comprovar suposto álibi do paciente – Inexistência de abuso de autoridade ou ilegalidade manifesta – Ordem denegada. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 2308149-72.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: André Carvalho e Silva de Almeida, Data de Julgamento: 06/12/2023, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/12/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO ROL DE TESTEMUNHAS PELA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Como é de conhecimento, nos moldes do art. 396-A do Código de Processo Penal, o rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, ou seja, quando da apresentação da resposta preliminar, sob pena de preclusão. Em respeito à ordem dos atos processuais não configura cerceamento de defesa o indeferimento da apresentação extemporânea do rol de testemunhas
. 2. A teor dos precedentes desta Corte, inexiste nulidade na desconsideração do rol de testemunhas quando apresentado fora da fase estabelecida no art. 396-A do CPP ( REsp 1.828.483/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 6/12/2019). 3. Na hipótese, não há falar em manifesto prejuízo para a defesa do réu, em razão do indeferimento da apresentação do rol de testemunhas em momento posterior. Consoante a fundamentação apresentada pela Corte local, não obstante a defesa do acusado seja exercida pela Defensoria Pública, observa-se, no caso em exame, que houve pedido genérico para apresentação do rol de testemunhas de forma extemporânea, sem levar em consideração que a audiência de instrução foi designada para data distante, havendo, portanto, tempo disponível para que a defesa tenha acesso ao acusado, atualmente recolhido ao cárcere, mesmo com todas as dificuldades e limitações decorrentes da pandemia. Ademais, em sede de resposta à acusação, a Defensoria Pública não noticiou qualquer dificuldade para contato com o réu e seus familiares, tampouco para a identificação de testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no RHC: 161330 RS 2022/0057709-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022).

Ressalto, por fim, que a testemunha cuja oitiva foi intempestivamente requerida, o foi somente na audiência de instrução e julgamento realizada em, 26/08/2022 , mídia em ID 16350031, fato ocorrido em razão de comunicação, naquele momento, pelo réu acerca de sua existência, sendo por este afirmado que no dia do crime tal testemunha estaria em sua companhia e poderia comprovar que ele não praticou o crime, sendo tal pedido indeferido pelo Juízo em razão da intempestividade do pedido, de o local onde se encontrava o recorrente à data do fato já ser sabido por todos, pois estava preso, pelo fato de a participação do réu no crime ser na condição de mandante, bem como por não ter sido informado, naquele momento, qualquer elemento de identificação da suposta testemunha, afirmando que, em havendo pronúncia, tal testemunha poderá ser arrolada quando do julgamento pelo Tribunal do Júri. Ou seja, apresentou o magistrado devida e suficiente fundamentação à sua negativa, pois, naquele momento, se mostrava desnecessária tal oitiva.

Ademais, por ser o juiz o destinatário das provas, não está obrigado a deferir todas as diligências requeridas pelas partes, podendo, e devendo, indeferir as impertinentes, sem relação com os fatos ou relativas a fatos já comprovados nos autos, bem como as meramente protelatórias. Assim, tendo em vista que a oitiva de tal testemunha confirmaria apenas e tão somente fato já conhecido e comprovado nos autos, sendo sua oitiva, por conseguinte, desnecessária na medida em que não teria nenhum efeito prático, não tendo a defesa demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pelo réu, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo o magistrado, ao indeferir o pedido, atuado com base no permissivo legal do artigo 400, § 1º, do CPP, razão pela qual a
preliminar
de nulidade há que ser
rejeitada
.

Nulidade por ilegalidade dos
prints
de tela de
whatsap.
Quebra da cadeia de custódia

Alega a defesa, nesta segunda preliminar de nulidade, a nulidade, por ilegalidade, das mensagens de celular e prints de conversas acostadas aos autos por

não terem estas sido submetidas à perícia que comprovasse sua autenticidade, tendo o magistrado, em sentença de pronúncia, afirmado que não há como se afirmar a maneira pela qual tais provas apareceram no processo e como a ele foram anexadas, inexistindo qualquer decisão judicial para quebra de sigilo telefônico ou extração de dados de qualquer aparelho celular, havendo violação ao sigilo das comunicações telefônicas, sendo tal prova, portanto, ilícita, assim como todas dela decorrentes, razão pela qual requer seu desentranhamento dos autos, mormente pelo fato de, afirma, haver indícios de adulteração nos
prints
na medida em que a genitora da vítima teria afirmado que as conversas aos autos colacionadas, teriam ocorrido com remetente de nome “Silvinho” e não “Ram”, sendo clara e evidente a quebra da cadeia de custódia, devendo se aplicar ao caso a
teoria da árvore dos frutos envenenados
.

Preambularmente, ressalto que à data do crime e da colheita de provas, não havia em nosso ordenamento a alegada “cadeia de custódia”, sendo tal procedimento inserido em nosso ordenamento, art. 158-A, do CPP, em decorrência da Lei 13.964/19, restando assim redigido:

Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

Assim, não há que se falar, neste caso, em quebra da cadeia de custódia.

Quanto à alegação de que houve quebra de sigilo telefônico, com acesso indevido ao celular da vítima, tenho que tal não se configura, pois, como bem salientado pela representante da Procuradoria de Justiça em seu parecer, não há ilegalidade no acesso à aparelho celular de vítima falecida na medida em que inexiste qualquer sigilo a proteger o titular de tal direito, mormente quando o referido aparelho é entregue à polícia pela genitora da vítima, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART.
41, DO CPP. INOBSERVÂNCIA.
DADOS E DE CONVERSAS REGISTRADAS NO WHATSAPP. EXTRAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A denúncia não descreve a conduta do recorrente quanto à imputação de porte ilegal de arma de fogo, não sendo possível identificar como teria ele contribuído para a consecução desse delito.
2.
Não há ilegalidade na perícia de aparelho de telefonia celular pela polícia na hipótese em que seu proprietário - a vítima - foi morto, tendo o referido telefone sido entregue à autoridade policial por sua esposa, interessada no esclarecimento dos fatos que o detinha,

pois não havia mais sigilo algum a proteger do titular daquele direito
.

3. Recurso parcialmente provido, apenas para trancar a ação penal em relação ao recorrente, quanto à imputação concernente ao crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, por inépcia formal da denúncia, sem prejuízo de que outra seja oferecida.
(RHC 86.076/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 12/12/2017)

O telefone da vítima, pelo que se depreende dos autos, não foi encontrado, e o telefone que estava próximo ao corpo, no local do crime, não lhe pertencia, como se conclui do depoimento prestado por sua mãe, e, em análise conjunta do depoimento desta, com o aquele prestado pelo policial civil Cláudio Sérgio Siqueira, tem-se que as imagens e
prints
de celular colacionados aos autos foram apresentadas pela mãe da vítima, sendo a origem, provável, o aparelho celular que fora encontrado ao lado do corpo daquela, como fez constar do boletim de ocorrência o policial Cláudio S. Siqueira e como se vê das fotos do local acostadas aos autos do IPL.

Não há, portanto, que se falar em quebra de cadeia de custódia, em violação de sigilo telefônico, ou mesmo em nulidade da prova, pois a toda evidência não ocorreram. Ademais, de acordo com entendimento firmado pela 5ª Turma do STJ,
prints
de conversas de
whatsapp
são válidos como meio de prova, mormente quando não houver qualquer comprovação de sua adulteração,
alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de os invalidar,
como no caso dos autos, onde nada neste sentido restou provado. Veja-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. EXTORSÃO. NULIDADE DA PROVA.
PRINTS
DE MENSAGENS PELO
WHATSAPP
. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADULTERAÇÃO DA PROVA OU DE ALTERAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DAS CONVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita.

2. No presente caso, não foi verificada a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, pois em nenhum momento foi demonstrado qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa de
WhatsApp
obtida através dos
prints
da tela do aparelho celular da vítima.

3.
In casu
, o magistrado singular afastou a ocorrência de quaisquer elementos que comprovassem a alteração dos
prints
, entendendo que mantiveram "uma sequência lógica temporal", com continuidade da conversa, uma vez que "uma mensagem que aparece na parte de baixo de uma tela, aparece também na parte superior da tela seguinte, indicando que, portanto, não são trechos desconexos".

4. O acusado, embora tenha alegado possuir contraprova, quando instado a apresentá-la, furtou-se de entregar o seu aparelho celular ou de exibir os
prints
que alegava terem sido adulterados, o que só reforça a legitimidade da prova.

5. "Não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova". (HC 574.131/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020).

6. As capturas de tela não foram os únicos elementos probatórios a respaldar a condenação, que foi calcada também em outros elementos de prova, como o próprio interrogatório do acusado, comprovantes de depósito, além das palavras da vítima.

7. Se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi constatado qualquer comprometimento da cadeia de custódia ou ofensa às determinações contidas no art. 158-A do CPP, o seu reconhecimento, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via do
habeas corpus
.

7. Agravo regimental desprovido.
Portanto, as fotos e prints de aparelho celular acostadas aos autos, foram fornecidas pela mãe da vítima. (
AgRg no HABEAS CORPUS Nº 752.444 - SC (2022/0197646-2). Relator: MINISTRO RIBEIRO DANTAS.

Data do julgamento: 04 de outubro de 2022).

Ademais, tem-se, no caso em apreço, que elementos outros foram colacionados aos autos, não sendo as imagens/
prints de whasapp
, o único meio de prova a subsidiar a pronúncia.
Preliminar rejeitada.

Nulidade em razão de defeito da mídia da audiência de instrução
.

Segundo a defesa, não é possível ouvir na íntegra o depoimento de testemunha, acostado em documento de ID 47290987, se observando um “salto” na gravação que vai do minuto 06:08, até 16:04, tendo afirmado a magistrada que se tratou de mera falha técnica que não suprimiu trecho algum do relato da testemunha (Elane), e que tal interrupção impede a elaboração e interposição correta de recurso, na medida em que não permite análise do que dito e a elaboração de uma possível tese defensiva, devendo ser considerado nulo, em conformidade como o que determina o art. 563 do CPP.

Antes de adentrarmos na análise do que alegado, vejamos o que determina o referido dispositivo:

Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Pois bem, do depoimento da testemunha supra referida, Elaine de Castro Gomes Freire, depoimento em ID 16349974, efetivamente se observa uma interrupção na gravação, ocorrida aos 06:08 minutos, registrando o marcador de tempo, ao final, canto esquerdo inferior do vídeo, 16:04. Contudo, da continuidade da gravação, ID 16349975, se observa a continuidade do diálogo anterior, pois, no momento em que interrompida a gravação da mídia de ID 16349974, aos 06 minutos e 08 segundos, a testemunha estava relatando como tomou conhecimento do relacionamento da vítima, sua filha, com o policial militar Pety, afirmando não o conhecer, mas, que seu marido o conhecia por ser da polícia e morar próximo à casa de sua sogra, apresentando a mídia seguinte, ID 16349975, a continuidade de seu depoimento. Portanto, não há supressão de qualquer trecho da conversa, pois, a toda evidência, a mídia seguinte mantém o diálogo anterior, sendo sua continuidade óbvia, não havendo que se falar em qualquer nulidade, pois, efetivamente, nenhum trecho do depoimento foi suprimido, não demonstrando sua continuidade em outra mídia qualquer ilegalidade, mas tão somente uma divisão do depoimento em mídias diversas, não prevalecendo a alegação defensiva de que tal proceder impede a elaboração de qualquer peça em favor do recorrente na medida em que o depoimento se encontra na íntegra nos autos, não impedindo a compreensão do que relatado pela testemunha.

Ademais, cediço é o entendimento, como se denota do dispositivo ao norte colacionado, art. 563 do CPP, que a nulidade só será declarada se resultar prejuízo à parte, princípio
pas de nullitè sans grief
(não há nulidade sem prejuízo) e a interrupção ocorrida não causa, efetivamente, nenhum impedimento ao entendimento do que relatado pela testemunha, mormente por se observar, às escancaras, que a interrupção na mídia de ID 16349974 tem continuidade normal na mídia de ID 16349975, sendo o depoimento não retomado, mas continuado.

Acerca da impossibilidade de reconhecimento de aventada nulidade quando não demonstrado o prejuízo suportado pela parte é a pacífica jurisprudência, a saber:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. NULIDADE DAS DECISÕES QUE DEFERIRAM MEDIDAS CAUTELARES NA QUARTA FASE DA OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA. TESE DE PARCIALIDADE DA MAGISTRADA, QUE TERIA DEFERIDO DILIGÊNCIAS E DECRETADO PRISÃO PREVENTIVA QUANDO SEQUER OS AUTOS ESTAVAM CONCLUSOS PARA JULGAMENTO, COM POSTERIOR FRAUDE DE MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS PARA OCULTAR A ILEGALIDADE. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. EVENTUAIS INCONSISTÊNCIAS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. INSTRUMENTALIADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE EXAME DE PROVAS INVIÁVEL NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. (RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 134341 - SP (2020/0235621-7) RELATORA: MINISTRA LAURITA VAZ. Publicação no DJe/STJ nº 3289 de 14/12/2021).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 478, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REFERÊNCIA AO SILÊNCIO DO ACUSADO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. De acordo com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, as nulidades previstas no art. 478 do Código de Processo Penal somente devem ser reconhecidas se houver manifesto prejuízo à defesa, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. "O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). Destaque-se que a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica os autos" ( AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 904270 MG 2016/0120878-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. CONSELHO DE SENTENÇA. EMPRÉSTIMO DE JURADOS. POSSIBILIDADE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que diz respeito às nulidades apontadas pelo recorrente, registro, de plano, que prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. 2. No presente caso, não se falar em nulidade, pois o aresto hostilizado é firme no sentido de que "não há qualquer nulidade absoluta no empréstimo de jurados do mesmo juízo para que se complete o número mínimo exigido em lei" estando tal entendimento em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior. 3. Não comprovado efetivo prejuízo ao réu, não há se falar em nulidade nem em ofensa à legislação. É imperativa a demonstração de efetivo prejuízo, situação que, no caso dos autos, demandaria o revolvimento dos fatos e das provas, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1791869 SP 2020/0307466-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

Portanto, em não havendo qualquer corte, subtração ou alteração de conteúdo no depoimento da vítima, onde o que se observa, da atenta oitiva das mídias constantes nos autos, apenas uma continuidade linear do depoimento prestado,
rejeito a preliminar
.

Nulidade dos atos processuais por serem decorrentes de informação obtida, na fase policial, mediante agressão/tortura
.

Ainda em sede de preliminar, aduz a defesa serem nulos todos os atos processuais na medida em que decorrente de relato, prestado pelo recorrente, sob suposta tortura. Tal alegação tem por fundamento o laudo pericial de nº. 2014.01.003046-TRA, não havendo, afirma, sido apresentada qualquer razão para os ferimentos observados no corpo do recorrente pelos peritos que realizaram seu exame de corpo de delito, bem como por não haver relato de que ele tenha oferecido qualquer resistência à prisão, restando patente a presença de indícios de violação a integridade física do réu por meio de tortura.

Não advém razão ao recurso.

De acordo com o art. 1º, da Lei nº. 9.455, de 07 de abril de 1997, o crime de tortura resta caracterizado quando alguém, por meio de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental,
constrange alguém a confessar, prestar informação ou declaração sobre si ou terceira pessoa, bem como para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, bastando à sua configuração, por se tratar de crime formal, a mera conduta, ou seja, não há necessidade que o ato almejado se concretize, sendo este provado por relatório médico, avaliação psicológica, declaração da vítima ou de testemunhas.

Tem-se, no caso sob análise, que o recorrente, que estava custodiado, em razão de outros processos, no Presídio Metropolitano – PEM II,

foi, em 15 de novembro de 2014, por volta das 06:30 da manhã, conduzido à Seccional Urbana da Cidade Nova, autos do IPL acostado aos autos, para prestar esclarecimentos sobre a morte de Laiane Gomes Soares, vítima de homicídio ocorrido no dia anterior, no bairro do 40 Horas, em razão do relato de familiares da vítima que o apontavam como mandante do crime, sendo nesta oportunidade informado sobre seus direitos constitucionais e posteriormente encaminhado ao IML para realização do competente e necessário exame de corpo de delito.

O auto de prisão em flagrante restou lavrado às 08 horas da manhã, sendo o ora recorrente submetido à perícia às 10:30, do mesmo dia,
15/11/2014,
tendo o laudo pericial, acostado às
fls. 13/14, do documento de ID 16349902, Laudo nº 2014.01.003046-TRA, atestado que fora o ora recorrente, Ramon Gomes dos Santos, submeter-se ao exame de corpo de delito por solicitação do Delegado Adelino Hilton Serra de Sousa, em conformidade como o BOP da Cidade Nova, e que ao ser examinado foram observadas escoriações em arrasto, em fase de reepitelização, na região mamária direita, assim como equimoses avermelhadas em volta dos punhos direito e esquerdo.

Afirmou o laudo haver ofensa à integridade física do periciando, causada por ação contundente, porém, que tal não foi produzida por meio cruel e tampouco resultou em perigo de vida, da mesma forma que não resultou incapacidade para as ocupações habituais ou para o trabalho, não resultando igualmente em debilidade de qualquer membro, afirmando não haver vestígio de tortura.

Pois bem, da simples observação do horário em que o recorrente foi levado do presídio onde se encontrava preso, PEM II, até sua entrada na delegacia para prestar esclarecimentos transcorreu menos de 01 hora e da hora em que foi lavrado o BOP, até o início da perícia, transcorreram pouco mais de 02 horas, sendo que neste momento o recorrente já havia prestado depoimento na delegacia, do qual não se observa grandes ou detalhadas informações, ainda menos uma confissão, tendo se negado a responder a maioria das perguntas que lhe foram formuladas, não sendo seu depoimento, portanto, de valia à persecução penal.

Feitas estas breves considerações, adentremos no resultado do exame pericial, que afirma não ter o recorrente sofrido tortura e que as lesões que apresentava já estavam em fase de reepitelização (cicatrização, com a substituição do tecido lesionado ou necrosado e formação de tecido saudável, processo que se inicia em torno do terceiro dia após a lesão e dura algumas semanas - fonte: artigo Fases da Cicatrização: inflamatória, proliferativa, maturação e mais!, Comunidade Sanar, disponível na internet), ou seja, já estavam cicatrizando, não podendo, portanto, terem sido produzidas pela polícia no momento, ou antes, de seu interrogatório, o que joga por terra a alegação de que fora o recorrente submetido à tortura pelos policiais.

Quanto às equimoses avermelhadas nos punhos do recorrente, não há no laudo maiores esclarecimentos sobre sua causa, tendo este apenas atestado a presença, contudo, estas podem ser decorrentes do uso de algemas pelo recorrente durante sua condução do presídio à delegacia, mormente em razão de sua alta periculosidade, não configurando tal proceder, se ocorreu, em tortura.

Acerca da necessidade de comprovação da prática de tortura pelo agente público, não bastando à sua configuração a mera alegação, é o pacífico entendimento jurisprudencial. Vejamos:

HABEAS CORPUS: (...) Quebra da cadeia de custódia não demonstrada. Ausência de indício de contaminação da prova apreendida pelos policiais militares. Mera alegação de ausência de informação acerca da existência de lacre, por si só, não tem o condão de macular as provas carreadas. Presença do periculum libertatis, concretizado na necessidade da garantia da ordem pública, evidenciada no risco de reiteração delitiva, tendo o juízo destacado que o Paciente foi abordado em local conhecido como sendo ponto de venda de drogas, na posse de expressiva quantidade de cocaína (615g de cocaína), contendo anotações alusivas à facção criminosa Comando Vermelho. Decisão suficientemente fundamentada. Comprovação de condições pessoais favoráveis ao acusado, por si só, não enseja o afastamento da necessidade da cautela extrema. Insuficiência das medidas cautelares alternativas insertas no art. 319 do Código de Processo Penal. Não há que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade ou homogeneidade entre a prisão cautelar e a sanção final, porquanto a conduta dos agentes e as circunstâncias dos crimes serão apreciadas por ocasião da sentença, em conformidade com os ditames legais. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. (STJ - HC: 746904 RJ 2022/0169892-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Publicação: DJ 08/06/2022)

Revisão criminal – Roubo circunstanciado – Pedido de absolvição – Não acolhimento – V. Acórdão fundado em elementos probatórios legítimos – Inexistência de contrariedade à evidência dos autos ou ao texto expresso de lei – Confissão extrajudicial detalhada, em harmonia com a dinâmica dos fatos e a prova oral colhida em juízo – Alegação de tortura não comprovada nos autos – Interrogatório policial acompanhado pelo respectivo advogado – Ação revisional improcedente. (TJ-SP - RVCR: 00221233120198260000 SP 0022123-31.2019.8.26.0000, Relator: Juscelino Batista, Data de Julgamento: 10/06/2021, 4º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/06/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE ILICITUDE DE CONFISSÃO INFORMAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TORTURA NÃO COMPROVADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. NÃO CABIMENTO. ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA PARA A CONCRETIZAÇÃO DO DELITO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. CONDUTA MATERIALMENTE TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. - A mera alegação de que houve tortura por parte dos policiais militares, sem qualquer embasamento, não é suficiente a ensejar o reconhecimento da ilicitude da confissão informal - A existência de provas produzidas em contraditório judicial a demonstrar, com segurança, que o apelante portou ilegalmente arma de fogo de uso permitido demanda a manutenção da condenação pelo crime tipificado no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03 - A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção em sua conduta ou de que tivesse algum interesse em incriminar falsamente o acusado - É irrelevante para a configuração dos tipos penais dos artigos 12, 14 e 16 da Lei 10.826/03 que a arma de fogo esteja municiada porque se trata de delito de mera conduta e de perigo abstrato, não sendo necessária a demonstração do efetivo perigo no caso concreto para a sua configuração. (TJ-MG - APR: 10713180027029001 MG, Relator: Guilherme de Azeredo Passos (JD Convocado), Data de Julgamento: 06/08/2020, Data de Publicação: 14/08/2020)

Ante o exposto, e por não haver provas, ou sequer indício, de que o recorrente tenha sido vítima de tortura por parte dos policiais,
rejeito a preliminar.

Nulidade por excesso de linguagem na decisão de pronúncia
.

Alega o recorrente, também em sede preliminar, ter a magistrada singular incorrido em excesso de linguagem na sentença de pronúncia,

razão pela qual pleiteia

a declaração de nulidade desta, pois, afirma, incidiu em profunda incursão no mérito da causa, o que consubstancia violação à garantia constitucional do devido processo legal.

Adianto,
prima facie,
que a pretensão ora enfocada não merece agasalho, pois na sentença de pronúncia nota-se que a
magistrada
não adentrou com profundidade na análise do mérito da demanda, sendo tal de fácil comprovação pelo excerto da decisão, concernente à fundamentação, que peço vênia para colacionar a seguir,
in verbis
:

“...
Compulsando os autos, verifico que estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, hábeis a fundamentar a pronúncia do réu Ramon Gomes Dos Santos.

A materialidade está demonstrada na medida em que há provas nos autos de que o crime de homicídio narrado na denúncia ocorreu conforme laudos de exame de corpo de delito de ID 47290959 - Pág. 19/20, corroborado pelo laudo de levantamento de local de crime com cadáver de ID 47290959 - Pág. 21 e pelas provas orais coligidas.

Também há indícios suficientes de autoria em relação ao réu Ramon Gomes dos Santos conforme a seguir será explicitado.

Quando do interrogatório judicial, o réu Ramon Gomes dos Santos negou ser o mandante do crime. Aduziu, em autodefesa, que a vítima ter-lhe-ia relatado, durante suas visitas ao presídio, que estava sofrendo ameaças após o vazamento das suas fotos com o policial militar de codinome “Pety”, tendo-lhe o interrogado avisado, por diversas vezes, que retirasse as fotos das suas redes sociais.

Ademais, negou que o vazamento das fotos acima aludidas tivesse causado transtornos em sua relação, asseverando que nunca teria terminado o relacionamento com a vítima, mas apenas tido uma briga comum de casal.

Perguntado sobre o conteúdo das mensagens expostas em ID 47290968, fl. 10 e seguintes, o acusado negou ter sido o autor das mensagens, embora tenha confirmado ser o seu apelido “Ram”.

Prosseguiu o depoimento sustentando desconhecer quem teria sido o mandante do crime e acreditando ter-lhe sido atribuído o crime por armação de terceiros. Afirmou, ainda, ter tomado conhecimento do falecimento da vítima por mensagens recebidas enquanto estava custodiado, acrescentando ter sido duramente agredido em sede policial para a confissão do crime.

Perguntado de sua relação com o nacional identificado pela alcunha de “Silvinho”, respondeu que foi cobrado por uma dívida de drogas da vítima e efetuou o pagamento, contudo, questionado sobre o vínculo com o réu Rodrigo Araújo Pinheiro,
vulgo “Madruga”, informou desconhecê-lo.

É certo que a testemunha ADELINO HILTON SERRA SOUZA, Delegado de Polícia que presidiu o inquérito, por ocasião da instrução, não recordou dos detalhes da investigação em razão do decurso do tempo. Contudo, narrou ter recebido uma denúncia de que o acusado RAMON GOMES teria dado a ordem de execução da vítima de dentro do presídio (PEM I) e, após análise, uma equipe dirigiu-se até o local para interrogar o acusado. Declarou ainda não recordar se efetivamente conseguiu efetuar o interrogatório do réu, tendo em vista que foram recebidos com hostilidade, pois a prisão estava em “ebulição”.

Relatou, ainda, que não conhecia o acusado e com ele não tinha qualquer animosidade, informando não se recordar de qual seria a relação do réu Rodrigo Araújo Pinheiro com o crime.

A testemunha JUCIREMA DE CASTRO GOMES, avó da vítima, em instrução, esclareceu que quem estava com a vítima no dia dos fatos era
uma adolescente de prenome “Nazaré”, a qual, em conversa com

a depoente, relatou somente que ela e a vítima, no dia do fato, foram de táxi até determinado local da rua onde o crime aconteceu e, ao chegarem no ponto indicado, havia um jovem parado, de jaqueta jeans e boné, e, em ato contínuo, este pediu para Nazaré afastar-se da vítima, momento em que esta foi alvejada por tiros e não conseguiu socorrê-la.

A testemunha relatou, ainda, que, depois do falecimento da neta, soube, através de comentários, que a motivação do crime teria sido o fato de o acusado RAMON GOMES ter visto fotos da vítima com o ex-policial de epíteto “Pety”, tendo declarado, ainda, desconhecer o réu Rodrigo Araújo Pinheiro, vulgo “Madruga”.

A testemunha LUCIENE GOMES PIMENTEL DA CONCEIÇÃO, tia da vítima, informou em juízo que não sabia se a vítima era usuária de drogas, porém, a partir de sua morte, populares comentaram que esta repassava drogas que recebia do denunciado RAMON GOMES para terceiros.

Ao ser questionada se conhecia a adolescente de prenome “Nazaré”, a testemunha informou, corroborando com o depoimento da testemunha Jucirema, que a adolescente as procurou para informar que estava com a vítima no dia do ocorrido e foi por ela convidada para buscar certa quantia em dinheiro no bairro Quarenta Horas.

Asseverou, no mesmo sentido que a testemunha Jucirema, que, ao chegar no local, Nazaré contou-lhe ter visto um jovem vestido com blusa grande, boné e tênis e este pediu-lhe que se afastasse, momento em que a vítima foi atingida por dois disparos de arma de fogo.

Sobre a motivação do crime, a testemunha informou que os comentários
de populares apontavam para o relacionamento extraconjugal da vítima com o policial militar “Pety”, tendo dito também desconhecer o réu Rodrigo Araújo Pinheiro, vulgo “Madruga”.

A testemunha NIELMA CAROLINA OLIVEIRA PINHEIRO
relatou que não conhece os acusados e fazia parte de um grupo de Whatsapp, juntamente com a vítima e outras pessoas, tendo tomado conhecimento do crime por comentários de populares e noticiários.

Informou que a vítima relatou, no grupo, apenas que buscaria certa quantia em dinheiro. Asseverou que não sabia com quem aquela se relacionava, mas somente que estava apaixonada, não tendo obtido conhecimento acerca de que fora ameaçada.

A testemunha CLÁUDIO SÉRGIO SIQUEIRA, investigador de polícia, esclareceu que recebeu a informação de uma jovem ter sido assassinada no bairro Quarenta Horas e, ao chegar no local para proceder diligências, foi informado de que a vítima chegara em um táxi, acompanhada de uma adolescente, e quem a havia executado teria sido o elemento de alcunha “Xanxão”, com o apoio do “Madruga”.

Afirmou que, após o levantamento do IML, a mãe da vítima estava no local e prestou maiores informações sobre o caso, relatando que a filha estava sendo ameaçada pelo namorado, que estava preso e, inclusive, apresentou
“prints”,
onde constavam as ameaças com as textuais
“ACABOU A COMÉDIA”
.

Relatou, ainda, que, ao informar o Delegado de Polícia ADELINO, souberam que o taxista que conduziu a vítima até o local do crime havia registrado um boletim de ocorrência em unidade policial do bairro da Cremação. Ao encontrarem o motorista, este informou que, no trajeto, a vítima, a todo momento, conversava com alguém no celular, que a conduzia ao local da execução.

Acrescentou que, após essas informações e diligências, o motorista acima mencionado identificou que a adolescente acompanhante da vítima seria a sua prima, de prenome “Nazaré”. Soube, ainda, que a motivação do crime teria sido o vazamento de fotos da vítima com o policial “Pety”, que recentemente teria sido executado.

Prosseguiu afirmando que, ao se dirigir ao presídio, em parceria com a equipe policial, encontraram dificuldade em efetuar a prisão do denunciado “RAMON”, que se recusou a sair da cela, somente após longa negociação e, ainda assim, negando a ordem de execução e não colaborando com as investigações.

A testemunha MAXLENO BRITO DA COSTA, também investigador de polícia, prestou informações no sentido de que os nomes “XANXÃO” e “MADRUGA” foram levantados no local do crime por populares, que relataram que o primeiro teria efetuado o disparo e o segundo teria auxiliado na fuga.

Afirmou, ainda, ter-se deslocado ao IML para obter informações da jovem assassinada e ter ali encontrado familiares da vítima, os quais prestaram informações, complementando que, em contato com o acusado custodiado, este negou ter sido o mandante do crime e atribuiu a culpa aos milicianos do bairro do Guamá, justamente pela suposta relação amorosa entre a vítima e o ex-policial militar.

Por último, a testemunha ELANE DE CASTRO GOMES FREIRE, mãe da vítima, relatou que, no dia do ocorrido, por volta das 11:00 horas, a sua filha teria mostrado, no celular, uma mensagem no WhatsApp com as textuais
“A COMÉDIA ACABOU”,
acompanhada da foto da vítima com o policial militar “Pet”, cujo remetente era o indivíduo de vulgo “RAM”, de quem a vítima recebia ameaças por ter tomado conhecimento do vazamento das fotos em redes sociais.

Aduziu que soube do assassinato da sua filha pela adolescente “Nazaré”, a qual lhe disse ter recebido uma ligação anônima a respeito do crime. Posteriormente, com as investigações, foi descoberto que “Nazaré” era quem acompanhava a vítima e, após a família descobrir o fato, esta se dirigiu à avó e à tia da vítima, contando-lhe sobre o ocorrido, tendo descrito a mesma narrativa dita pelas testemunhas JUCIREMA DE CASTRO e LUCIENE GOMES.

Cumpre salientar que não há nos autos, por enquanto, de plano, prova de que o réu RAMON GOMES, de fato, não tenha sido o mandante do crime. Portanto, não se pode, desde logo, afastar o caso da análise do Tribunal do Júri, sobretudo tendo em vista não estar caracterizada, de forma induvidosa, a tese defensiva de ausência/insuficiência de provas.

Com efeito, em verdade, adotar-se posicionamento diverso do acima exposto, acolhendo-se, de imediato, no caso concreto, a tese da defesa significaria violar os princípios constitucionais do Juiz Natural e do devido processo legal e subverter o brocardo latino
“in dubio pro societatis”,
vigente nesta etapa do procedimento bifásico (STJ – AgRg no RESP n. 1242978-GO, Rel. Jorge Mussi, j. 13.08.2013, DJe 22.08.2013).

Pelas mesmas razões, entendo não poder ser afastada da apreciação do Conselho de Sentença as qualificadoras constantes da denúncia, por reputar, de igual maneira, haver indícios suficientes de que a ofendida foi morta por motivo torpe, em razão do suposto relacionamento extraconjugal com um ex-policial envolvido com milícia, e por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima, atingida de surpresa e mediante emboscada, consoante o conjunto probatório constante nos autos, salientando-se que somente é admissível a exclusão de qualificadoras quando forem manifestamente improcedentes ou descabidas (STJ- HC n. 247073- PB, Rel. Jorge Mussi, j. 12.03.2013, DJe 26.03.2013), o que não é o caso dos autos.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo parcialmente admissível a acusação e
pronuncio o réu RAMON GOMES DOS SANTOS,
qualificado na inicial, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal e
impronuncio o réu RODRIGO ARAÚJO PINHEIRO
, qualificado na inicial, pela ausência de indícios suficientes de participação no crime narrado na denúncia nos termos do art. 414 do CPP.”

imputações, submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.
..”.

Pode-se observar, do excerto da decisão ao norte colacionado, que o magistrado tão somente fundamentou sua decisão, apresentando como fundamento desta os depoimentos testemunhais produzidos em Juízo, não tendo adentrado no mérito da demanda, mas apenas demonstrando as razões de sua decisão, quais sejam, a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria. Ademais, o que é vedado pelo Supremo Tribunal Federal é o excesso de linguagem na decisão, a qual não ocorre
in casu
, e, não restando configurado o excesso, há que ser mantida a decisão de pronúncia, sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial, vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. II
- É sabido que, em razão da vedação ao excesso de linguagem, a fundamentação da sentença de pronúncia deve ser limitada, sendo vedado ao Magistrado discorrer de forma detalhada acerca do crime. III - In casu, o v. aresto prolatado pelo eg. Tribunal a quo, o qual manteve incólume a decisão de pronúncia, não possui, como alegou a Defesa, o vício de excesso de linguagem na fundamentação adotada. Apontou o v. acórdão reprochado uma mínima fundamentação quanto à existência de elementos probatórios que justificam a pronúncia do acusado, deixando o juízo de valor acerca da efetiva ocorrência de crime doloso contra a vida para ser apreciado por quem constitucionalmente competente, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 720143 RS 2022/0022438-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022) (Grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Não há falar-se em excesso de linguagem, pois, atendendo ao mandamento Constitucional, previsto no art. 93, IX, o magistrado de origem apenas descreveu, de forma contida, a justa causa necessária para pronunciar o recorrente perante o Tribunal do Júri, não incorrendo, portanto, em qualquer nulidade. 2.
Conforme já decidiu esta CORTE, “Não cabe falar em excesso de linguagem na sentença de pronúncia se evidenciado que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri limitou-se a explicitar os fundamentos de sua convicção, na forma do disposto nos artigos 413 do CPP, na redação conferida pela Lei n. 11.689/08, e 93, IX, da CB/88
” ( HC 96737, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ de 7/8/2009. E ainda: HC 182281 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/7/2020; RHC 147748 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/4/2018. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 203626 CE 0056320-49.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 27/08/2021) (Grifo nosso).

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - PLEITO DE NULIDADE - EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA PROFERIDA - MANUTENÇÃO. -
Não incorre em excesso de linguagem a pronúncia que se limita a demonstrar a justa causa para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri
. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10352200002108001 Januária, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 12/05/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/05/2021). (Grifo nosso).

Assim, por reconhecer que o magistrado singular não cometeu excesso de linguagem, tendo apenas demonstrado as razões de seu convencimento em razão da presença de indícios de autoria suficientes à pronuncia do recorrente, do mesmo modo, não subsiste a alegada ausência de fundamentação das qualificadoras, pois, como se observa da decisão, entendeu a magistrada, acompanhando a manifestação ministerial, que é torpe o crime praticado tão somente pelo fato de a vítima ter mantido um relacionamento extraconjugal, além de devidamente demonstrado que a ação que culminou com a morte da vítima se deu de inopino, sendo esta alvejada por diversos disparos de arma de fogo, sem qualquer possibilidade de defesa, quando esperava receber de seu algoz uma encomenda, dinheiro, que seria de seu companheiro, o ora recorrente,

restando, portanto, devidamente fundamentadas as preliminares, não havendo motivo ao seu decote da pronúncia, como observado do excerto ao norte colacionado, razão pela qual

rejeito a preliminar
de nulidade aqui aventada.

MÉRITO

AUSÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PRONÚNCIA BASEADA EM TESTEMUNHO DE “
OUVIR DIZER
”.

No que concerne ao mérito do recurso, pretendo o recorrente sua impronúncia sob a alegação de que não restou provada nos autos sua participação no crime, negando a autoria e participação, afirmando ser a denúncia baseada somente em testemunhos de ouvir dizer.

Advém razão ao recorrente.

Da análise dos autos, em especial dos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, cujas mídias estão colacionadas aos autos, se observa a plausibilidade da pronúncia, na medida em que há fortes indícios de que o recorrente foi o mandante do crime que ceifou a vida da vítima Laiane, sua namorada/companheira, fato ocorrido no dia 14 de novembro do ano de 2014, na estrada do 40 Horas, em Ananindeua.

Assim, ainda que o recorrente negue ter sido o mandante do crime, apontando tal autoria a terceiros que não soube/não quis identificar, há relatos, colhidos na fase judicial, que o apontam como mandante.

A mãe da vítima, srª. Elane, afirmou ter visto fotos e mensagens contendo ameaças no celular de sua filha, enviada por alguém conhecido por “Ram”, apelido do recorrente, onde este afirmava textualmente: “
a comédia acabou
”, sendo tal acompanhada da foto em que a vítima estava em companhia do policial militar Pety, tendo sua sobrinha, Nazaré, que acompanhava a vítima no momento do crime, lhe relatado detalhes sobre como este se deu.

O depoimento prestado pelo policial civil Cláudio Siqueira, bem como aquele prestado pelo também policial civil Maxleno Brito, foram esclarecedores acerca das informações prestadas por familiares da vítima e das imagens e prints de
whatsapp
que foram entregues pela mãe desta, sendo tais indicadores das ameaças que a vítima sofria e do autor das mesmas.

É certo que não há provas acerca do mandante do crime, contudo, fortes são os indícios de que este foi o ora recorrente que, apesar de preso em uma casa penal, fazia uso indiscriminado do aparelho celular, tanto que enviava mensagens para a vítima e conversava com terceiros, havendo forte indicativo de que conversou com a vítima durante todo o trajeto de sua residência ao local onde foi assassinada, como se denota do depoimento prestado pela testemunha José, motorista do taxi.

Assim, não há que se falar que a denúncia se deu com base em “ouvir dizer” e que inexiste prova acerca da participação do recorrente, pois dos depoimentos colhidos em Juízo, se observa que são fortes em apontar o recorrente como mandante do crime e, como cediço,
para que seja admitida a pronúncia do acusado é suficiente a presença de indícios de autoria e tal proceder não representa afronta ao art. 155 do CPP, na medida em que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo, com ela, juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, a saber:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2.
A decisão de pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da autoria do delito, bastando tão somente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate
. 3. A pretensão da defesa no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar o ora paciente ensejaria a verificação da presença dos indícios suficientes de autoria, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos. 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que a aplicação do princípio do in dubio pro societate na decisão de pronúncia não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 542175 SC 2019/0321785-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020).

O se tem dos autos é a presença de indícios de autoria delitiva, e estes se mostram aptos a fundamentar e manter a decisão de pronúncia, pois são suficientes e aptos a apontar o ora recorrente como responsável, na condição de mandante, do crime de homicídio, perpetrado por disparos de arma de fogo, que ceifaram a vida da vítima, devendo ficar a cargo do Juízo natural do feito a análise acerca das provas sobre a autoria e das circunstâncias em que se deram os fatos

Neste mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para aqui colacionar, vejamos:

“Com efeito, verifica-se da análise associativa dos elementos probatórios reunidos nos autos que, tanto a comprovação da materialidade do delito (por meio do Laudo Necroscópico), quanto à presença de indícios suficientes de autoria (por meio da prova testemunhal acusatória colhida em Juízo) são inarredáveis, nos estreitos limites da sentença de pronúncia, a qual, como se sabe, tem no ‘juízo positivo de probabilidade’ e no princípio do ‘in dubio pro societate’ os esteios jurídicos necessários à possível submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

In casu, foram colhidos durante a instrução processual provas suficientes que indiquem o recorrente como mandante do crime praticado contra a vítima Laiane Gomes Soares, sendo afirmado pela genitora da vítima que a vítima estava sofrendo ameaças do namorado, ora recorrente, tendo apresentado “prints” de conversas onde constavam as ameaças com os textuais “ACABOU A COMÉDIA”, tendo como remetente “Ram”, apelido pelo qual o recorrente afirmou ser conhecido, embora tenha negado a autoria das mensagens.

Afora isso, ressalte-se, levando-se em consideração a natureza interlocutória, e de cunho meramente declaratório, da sentença de pronúncia, que ênfase há de ser dada às particularidades inerentes a

esse tipo de decisão, as quais impedem que se debruce sobre os autos para deles se extrair, indiscriminadamente, elementos de convicção.

Daí o limite imposto à análise e comprovação da autoria (que há de ser apenas perfunctória) e, conforme o caso, da materialidade do crime, exigindo-se do magistrado, no caso da autoria, a indicação apenas de elementos indiciários e suficientes ao preenchimento desse requisito, como consequência, reserva-se aos jurados a formação do juízo de convicção em torno da existência, ou não, de responsabilidade criminal por parte do pronunciado.”

Imperioso ressaltar que, apesar das alegações da defesa de que inexiste prova em desfavor do recorrente, há nos autos depoimentos, prestados na fase judicial, que apontam o recorrente como mandante dos disparos que ceifaram a vida da vítima e, como explicitado, a pronúncia não exige prova cabal, que é necessária ao decreto condenatório, bastando àquela somente a presença de indícios de que o agente tenha praticado/ordenado a conduta, o que efetivamente se denota neste caso, e, havendo dúvida acerca da inocência do agente, esta há que ser dirimida perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual vigora o princípio
in dubio pro societate.

Acerca do tema, em análise ao que estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal, o jurista Fernando Capez leciona
:

“
(...).

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
”.
(Curso de Processo Penal, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 654)
.

Portanto, a pronúncia não representa afronta ao princípio da inocência, eis que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo, com ela, juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação, e, no caso dos autos, efetivamente se denota a presença de indícios de autoria delitiva, sendo estes suficientes a fundamentar e manter a decisão de pronúncia, não havendo como, neste momento processual, se afirmar a inocência do recorrente e, havendo dúvida, esta há que ser dirimida perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois, c
omo já explicitado, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o Júri Popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal. Sobre este tema, o jurista Fernando Capez leciona
:

“
(...).

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
”.
(Curso de Processo Penal, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 654)
.

A magistrada singular, com base no que fora apurado na fase inquisitorial e corroborado na fase judicial, concluiu haver indícios suficientes de autoria, de forma que julgou inviável a absolvição sumária, devendo, portanto, o recorrente ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida a questão.

Acerca da questão, trago jurisprudência, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA. QUESTÃO AFETA AO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. PROVA IMPRECISA. RECURSO NÃO PROVIDO.
– Existindo nos autos indícios de materialidade e autoria, a lei prevê que o juiz deve proferir a sentença de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade, cujo único objetivo é submeter o acusado ao julgamento popular, tendo natureza meramente processual, não produzindo res judicata. –
A absolvição sumária, nos processos de competência do Tribunal do Júri, admite-se somente quando o denunciado faça prova precisa, completa e indiscutível da excludente alegada, pois no caso de dúvida, a questão deve ser dirimida pelo juiz natural, em respeito ao princípio in dubio pro societate
. – Recurso improvido.
(TJ/MG – Rec em Sentido Estrito: 10290050217386001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 15/05/2019, Data de Publicação: 22/05/2019).
Grifei

Essa é a lição de
Guilherme de Souza Nucci
:

“
(...). A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema. (...)
”.
(Curso de Direito Processual Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1029)
.

Nesse contexto, as provas apontadas nos autos são suficientes para afastar a possibilidade de impronúncia, uma vez que a versão sustentada pelo recorrente, de que nem mesmo estava no local do crime, colide com os relatos colhidos e que afirmam que fora ele quem determinou a morte da vítima, havendo, portanto, dúvida acerca de sua inocência, o que impossibilita um juízo de certeza capaz de afastar a competência do Tribunal do Júri Popular, pois as provas até agora carreadas aos autos preenchem os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, de modo que o pleito recursal ora debatido
não merece guarida
.

Ressalto, por oportuno, que

na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadores na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em violação ao artigo 619 do CPP quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou a eiva defensiva, ainda que de maneira contrária aos seus interesses, como ocorreu in casu. PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.
2. (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1609922/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 28/04/2020) (
GRIFEI
).

Convém salientar que a imputação das qualificadoras, neste caso, não se afigura manifestamente improcedente, sendo necessário proceder o exame dos elementos probatórios, mormente pelo fato de nesse estágio processual vigorar o princípio
in dubio pro societate
, devendo o Tribunal do Júri decidir sobre a procedência ou não das qualificadoras imputadas contra o recorrente.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Em razão do exposto
,
acompanho a manifestação ministerial e conheço do recurso, mas lhe nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/03/2024